Tribunal: TJPA
Processo: 0000255-61.2008.8.14.0042
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2020-10-22

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0000255-61.2008.814.0042
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: VARA ÚNICA DE PONTA DE PEDRAS
APELANTE: ROSINALDO DA SILVA RIBEIRO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.
RELATOR: DES.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 171 C/C 71, AMBOS DO CPB). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A denúncia foi recebida em
21.05.2008
(fl. 62), e a sentença condenatória foi proferida em
13.03.2018
.
(fls. 123-127).
A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi
, art. 110, § 1º do CP).
No caso em tela, uma vez que a pena não excede 02 (dois) anos, a prescrição se dá em 04 (quatro) anos, nos termos do
inc. V do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto que, entre a data do recebimento da denúncia
(21.05.2008)
e a data da prolação da sentença condenatória
(13.03.2018)
,
transcorreram mais de 04 (quatro) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição
.
Dessa forma, tomando por base a pena aplicada em concreto, qual seja,
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias multa
,

e o lapso temporal transcorrido entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença, e, ainda, considerando que durante esse período não incidiu qualquer causa interruptiva ou impeditiva, tem-se que decorreu prazo maior que o previsto nos arts. 109, VI, do Código Penal, patente a ocorrência da extinção da punibilidade do apelante
ROSINALDO DA SILVA RIBEIRO
, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua forma retroativa.
Diante de todo o exposto,
conheço
do presente recurso e no
mérito, dou-lhe provimento
, para reconhecer a extinção da punibilidade, em razão da
PRESCRIÇÃO
da pretensão punitiva do Estado,
nos termos do arts. 107, IV, c/c 109, inciso V, ambos do Código Penal
.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 21 de outubro de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0000255-61.2008.814.0042
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: VARA ÚNICA DE PONTA DE PEDRAS
APELANTE: ROSINALDO DA SILVA RIBEIRO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.
RELATOR: DES.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO PENAL
interposta por
ROSINALDO DA SILVA RIBEIRO,
contra a r. sentença prolatada pelo
JUÍZO DE DIREITO VARA ÚNICA DE PONTA DE PEDRAS
, julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar pela prática do
crime de estelionato, tipificado no art. 171, caput, c/c art. 71, caput, do Código Penal Brasileiro
, à pena
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa
, a ser cumprida no regime inicialmente
aberto
e DECLAROU extinta a punibilidade em relação crime falsa identidade (art. 307, do CP), nos termos do art. 109, V, c/c art. 107, IV, e art. 119, todos do CP, e art. 61, do CPP.

Narra a denúncia que, no mês de agosto de 2006, a vítima, Natanael Damasceno dos Santos, vulgo NAGE, foi abordado em via pública pelo acusado conhecido como WALDO, atribuindo-se falsa identidade, dizendo este ao ofendido que estaria trabalhando em um negócio semelhante a consórcio, bem como conseguia credito nas lojas e também cartão de crédito, e gostaria de fazer uma demonstração ao ofendido, mas para isso teria que repassar os documentos originais.

Aduz que a vítima de imediato acreditou nas palavras do acusado, entregou-lhe os documentos e encomendou uma geladeira e televisão. O acusado lhe prometeu a entrega dos objetos e ainda o cartão dentro do prazo de 1(um) mês. Expirado o prazo, somente seus documentos lhe foram entregues.

Em março de 2008, a vítima foi novamente procurada pelo acusado WALDO, dizendo este que o crédito já havia sido liberado e que precisaria de uma favor da vítima. Então disse que devia a quantia de R$2.000,00(dois mil reais) para o nacional conhecido por BOCA, e que queria tirar uma televisão em nome da vítima para dar em pagamento ao elemento BOCA, mas que pagaria pela mesma e depois entregaria uma televisão ao ofendido.

De acordo com o Ministério Público, a vítima aceitou a proposta e, no mês de abril de 2008, novamente encontrou WALDO, tendo este solicitado um recibo, transferindo a televisão para BOCA, ressaltando que na próxima semana entregaria uma televisão ao ofendido.

A vítima narrou na delegacia de polícia que foi procurada por BOCA, tendo este dito que entregou uma grande quantia ao nacional WALDO para compra de eletrodomésticos, e WALDO havia lhe dado uma televisão como pagamento da dívida, porém o objeto estava em nome de Natanael , então solicitou ao mesmo a entrega de um recibo de transferência de propriedade do televisor. BOCA ainda perguntou a Natanael se havia cobrado R$200,00(duzentos reais) para assinar o recibo e ameaçado WALDO, tendo a vítima respondido negativamente.

Em maio de 2008, a vítima Natanael recebeu uma carta de cobrança de um cheque com insuficiência de fundos, momento em que teve a certeza de que estava sendo enganado, pois nunca possuiu conta bancária.

A vítima procurou a delegacia de polícia, narrou os fatos e acrescentou que Valdivino, Davi e Aladim, também foram enganados por WALDO.

Denúncia recebida em 21.05.2008 (fl. 62).

Na audiência de instrução, fl. 109, foram ouvidas as vítimas, Aladim da Costa Tavares, Rosinaldo da Silva Ribeiro e Natanael Damasceno dos Santos. Na de continuação, o réu foi interrogado, fl. 114.

O Ministério Público, às fls. 115/117, apresentou suas alegações finais, requerendo a condenação do réu, nos termos postos na denúncia.

A defesa, fls. 119/121, em alegações finais pediu a absolvição, por insuficiência de provas.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar o apelante pela prática do
crime de estelionato, tipificado no art. 171, caput, c/c art. 71, caput, do Código Penal Brasileiro
, à pena
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa
, a ser cumprida no regime inicialmente
aberto
e DECLAROU extinta a punibilidade em relação crime falsa identidade (art. 307, do CP), nos termos do art. 109, V, c/c art. 107, IV, e art. 119, todos do CP, e art. 61, do CPP.

A defesa apresentou o
Recurso de Apelação Criminal
e, em suas razões, pleiteou (fls. 141-143), o reconhecimento da extinção da punibilidade, em razão da prescrição.

Em
contrarrazões (fls. 146-149)
, o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo
.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento
e
provimento do apelo criminal
, para que seja extinta a punibilidade, em razão da prescrição, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal (fls. 152-155).

É o relatório. Ao Revisor
, com sugestão de inclusão para julgamento em plenário virtual.

Belém, 21 de outubro de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0000255-61.2008.814.0042
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: VARA ÚNICA DE PONTA DE PEDRAS
APELANTE: ROSINALDO DA SILVA RIBEIRO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.
RELATOR: DES.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Analisando os presentes autos, constato que se operou a extinção da punibilidade do apelante
ROSINALDO DA SILVA RIBEIRO
, pela fluência do prazo prescricional ocorrida entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, conforme demonstrarei.

Com efeito, o apelante
ROSINALDO DA SILVA RIBEIRO
foi condenado a pena de
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias multa
, a ser cumprida inicialmente no
regime aberto
, em razão da prática do
crime de estelionato, tipificado no art. 171, caput, c/c art. 71, caput, do Código Penal Brasileiro

Conforme relatei, a denúncia foi recebida em
21.05.2008
(fl. 62), e a sentença condenatória foi proferida em
13.03.2018
.
(fls. 123-127).

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi
, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena não excede 02 (dois) anos, a prescrição se dá em 04 (quatro) anos, nos termos do
inc. V do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto que, entre a data do recebimento da denúncia
(21.05.2008)
e a data da prolação da sentença condenatória
(13.03.2018)
,
transcorreram mais de 04 (quatro) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição
.

Dessa forma, tomando por base a pena aplicada em concreto, qual seja,
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias multa
,

e o lapso temporal transcorrido entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença, e, ainda, considerando que durante esse período não incidiu qualquer causa interruptiva ou impeditiva, tem-se que decorreu prazo maior que o previsto nos arts. 109, VI, do Código Penal, patente a ocorrência da extinção da punibilidade do apelante
ROSINALDO DA SILVA RIBEIRO
, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua forma retroativa.

Diante de todo o exposto,
conheço
do presente recurso e no
mérito, dou-lhe provimento
, para reconhecer a extinção da punibilidade, em razão da
PRESCRIÇÃO
da pretensão punitiva do Estado,
nos termos do arts. 107, IV, c/c 109, inciso V, ambos do Código Penal
.

É o meu voto.
Belém (PA), 21 de outubro de 2020.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator